Tribunal: STF
Processo: Rcl 74743
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. FALECIMENTO DA RECLAMANTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGIMITIDADE DE PARTE. ART. 267, VI, DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão de minha lavra, pela qual julguei procedente a reclamação. 



    Em síntese, aponta a agravante a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito, ante o falecimento da reclamante em 14 de dezembro de 2024, o que enseja a falta de legitimidade ativa ad causam, postulando, consectariamente, a extinção do processo com fulcro no art. 485, IX, do CPC.



    No mérito, aponta a necessidade de reforma da decisão agravada, pugnando pela improcedência da reclamação.



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando a nova análise da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O direito de agir em juízo, independentemente do resultado que a parte possa obter, sujeita-se a uma necessária disciplina tendente a afastar o abuso no demandar, impondo-se ao autor, para obter uma resposta sobre seu pedido, que preencha requisitos, denominados condições da ação. Essas representam os mencionados requisitos que o autor deve preencher para que obtenha uma solução de mérito, conforme se colhe do disposto no art. 17 do CPC, que positivou a teoria abstrata do direito de agir. Isso porque, como se observa, a análise desses requisitos não está diretamente conectada ao deslinde de mérito, mas o precede.



    O controle das condições da ação pode ser encetado pelo juiz ex officio, desde a análise da petição inicial, até o momento que antecede o julgamento de mérito. Não obstante, compete ao réu, na primeira oportunidade que dispõe para falar nos autos, suscitar a carência de ação (art. 337, inciso XI, do CPC).



    Dentre as condições da ação, encontra-se, como já elencado, a legitimidade de partes, que tem como escopo estabelecer o contraditório entre as pessoas certas. Seguindo a regra genérica da análise das condições da ação pela narrativa da petição inicial, o juiz verifica se a parte apresenta essa habilitação in abstrato para agir.



    Por seu turno, a legitimidade de partes apresenta duplo aspecto, a saber: ativo e passivo, pelo que ambas as partes devem ser os reais destinatários da sentença de mérito. 



    É certo, também, que o Código de Processo Civil dispõe também sobre a figura da substituição processual, possibilitando, por exemplo, a substituição das partes, nos termos de seu Livro III, Capítulo IV. A propósito, assim dispõe o art. 110 do CPC:



    “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .”



    O citado art. 313, por sua vez, é assim redigido:



    “Art. 313. Suspende-se o processo:



    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...]



     1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .



    § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:



    I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;



    II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”



    Assim, nos termos das disposições do CPC, com o falecimento de qualquer das partes, deve-se operar a sua substituição, por meio da sucessão processual, salvo quando “a ação for considerada intransmissível por disposição legal” (art. 485, IX).



    In casu, não se configura a hipótese de incidência do art. 313, §§ 1º e 2º do CPC, não havendo se falar ser o caso de substituição ou sucessão processual.



    Conforme certidão de óbito juntada aos autos, a reclamante faleceu em 14/12/2024. 



    Assim, em se tratando de falecimento ocorrido após o ajuizamento da ação e versando o direito pretendido sobre o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde da própria reclamante, inviável a substituição processual, ensejando, em consequência, a perda superveniente da legitimidade ativa ad causam.



    Não configurada, portanto, a condição da ação da legitimidade de partes, em razão da ilegitimidade ativa e não se configurando a hipótese de incidência da substituição de partes, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interposto e, em novo julgamento, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso ix do artigo 485 do Código de Processo Civil.



    Em decorrência, fica prejudicado o agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina (doc. 75), bem como revogo a liminar anteriormente concedida (doc. 44)



    Publique-se.      



    Brasília, 11 de junho de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente